Tribunal: TCU
Processo: 000.231/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Levar música clássica com orquestras do estado para A FESTA NACIONAL DA SOJA (STA.ROSA), FESTA DO MILHO E FEIJÃO (ENCRUZILHADA DO SUL), SUINO FEST (ENCANTADO), FENACHIM (VENÂNCIO AIRES), FESTA DO MÚSICO (TUCUNDUVA), FESTA DO FUMO (SANTA CRUZ DO SUL), EXPOIJUI (IJUI) EEXPOMAUA (PORTO MAUA). (no da TCE no sistema: 2865/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 07-11122, que tinha por objeto a realização do "Circuito Cultural Gaúcho - levar música clássica com orquestras do Estado para Festas e Exposições em diversas cidades do RS" ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Paulo Ricardo Lemos (CPF: XXX.282.300-XX), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, as contas de Paulo Ricardo Lemos (CPF: XXX.282.300-XX) e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 18/12/2008 1.500,00 22/12/2008 200.000,00 29/12/2008 5.000,00 29/12/2008 40.000,00 29/12/2008 4.500,00 29/12/2008 2.000,00 29/12/2008 2.500,00 29/12/2008 2.000,00 30/12/2008 8.000,00 30/12/2008 12.600,00 16/1/2009 4.000,00 30/1/2009 92.348,81 31/3/2009 3.088,62 31/3/2009 10.000,00 22/4/2009 20.000,00 27/4/2009 95.000,00 30/4/2009 14.000,00 30/4/2009 50.858,58 30/4/2009 2.000,00 27/5/2009 15.000,00 29/5/2009 1.682,21 1/6/2009 15.000,00 30/6/2009 942,61 30/6/2009 5.461,19 6/7/2009 40.000,00 15/7/2009 30.000,00 31/7/2009 70.935,39 31/7/2009 156,72 31/7/2009 9.000,00 10/8/2009 10.000,00 24/8/2009 5.000,00 27/8/2009 3.400,00 31/8/2009 4.000,00 31/8/2009 4.538,81 18/9/2009 13.000,00 24/9/2009 3.300,00 28/9/2009 400,00 28/9/2009 1.000,00 30/9/2009 5.000,00 30/9/2009 3.000,00 16/10/2009 10.000,00 29/10/2009 3.300,00 29/10/2009 3.000,00 30/10/2009 4.500,00 13/11/2009 10.000,00 3/12/2009 30.000,00 10/12/2009 5.000,00 18/2/2010 2.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, quando solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo do vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, ao Paulo Ricardo Lemos, e, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das medidas cabíveis; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.